Tribunal: TJBA
Processo: 8028839-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028839-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em razão de disparos de arma de fogo efetuados em via pública contra duas vítimas.

2.
A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, inexistência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
A decisão impugnada manteve a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, diante da existência de registros penais em desfavor do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado; e
(ii)
saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A decisão impugnada demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
mediante indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria relacionados à prática de tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo em via pública.

6.
O
periculum libertatis
encontra-se evidenciado na gravidade concreta da conduta, caracterizada pela realização de disparos em local público, expondo terceiros a risco difuso e revelando elevada periculosidade do agente. A jurisprudência do STF e do STJ admite o
modus operandi
violento como fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

7.
A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso constitui elemento apto a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

9.
Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade evidenciada pelo modo de execução do delito e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo em via pública e pelo risco difuso à coletividade, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pode ser utilizada para demonstrar risco de reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade concreta do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315 e 316; CP, art. 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 172.618 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 16.08.2019; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.06.2015; STF, RHC 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, HC 846.497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 695.775/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no RHC 149.149/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.09.2021; STJ, RHC 221.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.02.2026; TJBA, HC 8030414-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8028839-73.2026.8.05.0000
, em que figuram, como
impetrante a advogada
Kelly Karina Sampaio Peixoto (OAB/BA. 23.918)
em favor do Paciente
MARCOS VINICIUS MACHADO DOS SANTOS
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se inalterad
a

a decisão vindicada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 08 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06